Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição dos débitos referentes ao acerto financeiro devido pela Fazenda Pública a servidor público do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o servidor público alega que os débitos de exercícios anteriores não estão prescritos, diante do reconhecimento da dívida pela Fazenda Pública (causa de interrupção da prescrição).
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que o autor não comprovou ocorrência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932, motivo pelo qual as verbas requeridas estão prescritas.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
6. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
7. No caso concreto, em que pese a parte autora pleitear pelo acerto financeiro de R$ 22.014,44 (vinte e dois mil e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), a Fazenda Pública apresentou quadro detalhado de que os valores são oriundos de fatos geradores ocorridos entre os anos de 2007 e 2010. Desse modo, a última prescrição teria ocorrido no ano de 2015, sem que o autor tivesse provado fato suspensivo ou interruptivo da prescrição.
8. O autor não apresentou nenhum documento idôneo e datado no curso do prazo prescricional que comprove ato administrativo que reconheça o direito do devedor, interrompendo a prescrição (art. 202, VI, do CC).
9. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art. 191 do CC.
10. Embora o recorrente tenha apresentado documento datado em 10 de fevereiro de 2022 (Despacho - SEDES/SEEDS/SUAG/COGEP), data essa em que a prescrição já havia se consumado, esse documento não comprova a renúncia da prescrição, porquanto não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, tanto é que fundamenta a informação no art. 88A do Decreto n. 32.598/2010, cuja disposição é justamente acerca da prescrição das despesas de exercícios anteriores em 5(cinco) anos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.